Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais no 1033261-95.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela antecipada de urgência formulada no sentido de determinar que a requerida promova o pagamento do débito pela negativa da cobertura, ainda em aberto perante o Hospital Fêmina, sob pena de pagamento de multa.
Anota a presença dos requisitos legais, ilegalidade na negativa de atendimento, e a necessidade de concessão de liminar, a fim de ordenar que a promovida seja obrigada a sanar todos os débitos gerados pela negativa de internação até a decisão de mérito, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente agravo apenas analisa a correção do indeferimento da antecipação da tutela, não se adentrando nas questões de mérito ventiladas pela agravante.
O art. 300 do CPC afirma que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Neste sentido, não restou demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, fundada no receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso dos autos, embora o relatório médico de ID 66220302-origem, indique que o autor foi submetido a internação, pois que apresentava grave infecção de vias aéreas, não estão presentes o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o atendimento já foi realizado, inexistindo comprovação de que o agravante necessite, no momento, de internação.
Em outro aspecto, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência, a fim de determinar desde já o reembolso dos valores e despesas com a internação, porquanto a questão da licitude da negativa da cobertura é matéria de mérito, sendo necessário o exercício do contraditório.
Desta feita, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela, concernentes na obrigação de reembolso imediato dos valores gastos com a internação não coberta pelo plano de saúde, cuja licitude da negativa depende da instrução probatória.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -